Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-19
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002881-81.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE(S): NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000729-22.2022.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 – (pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “não foi preso portando drogas ou com objetos que fizessem presumir que acabava de cometer delito”; 2) as provas seriam ilícitas por “ausência de autorização para utilização da técnica da ação controlada”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para outorgar liberdade ao paciente (ID 118757492), com documentos (ID 118770466/ID 118770466).
Relatos.
Em 17.2.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.
A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 547 gramas de maconha e 38 gramas de cocaína.
A duas, pela natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública.
A três, porque os conduzidos estariam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência.
A quatro, porque os conduzidos seriam membro da facção criminosa "Comando Vermelho".
A cinco, porque o conduzido Alan estaria exercendo a função de “disciplina” do Bairro “Chácara Bom Jesus” para a organização criminosa “Comando Vermelho”.
A seis, porque os representados vendiam drogas na residência e na modalidade delivery.
A sete, porque na residência dos conduzidos teria sido apreendido R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais) em notas miúdas, cinco rolos de papel filme, um rolo de papel alumínio, uma balança de precisão, aparelhos celulares, recortes plásticos e cadernos.
A oito, porque os conduzidos estavam sendo investigados há cerca de três meses pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas nesta urbe.
A nove, porque o conduzido Alan está sendo investigado pela prática de crimes de roubo ocorridos nesta urbe e em cidades próximas.
A dez, para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe, vez que os conduzidos estariam se dedicando ao tráfico ilícito de droga, não possuindo emprego lícito.
A onze, porque na residência dos conduzidos foi apreendida uma munição calibre .38.
A doze, porque os conduzidos são reincidentes específicos na forma da lei, conforme consulta realizada junto ao Sistema Seeu.
A treze, porque o conduzido Alan deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de Tapurah/MT e o conduzido Rosalino deveria estar cumprimento pena no regime semiaberto nesta comarca.
A quatorze, porque em liberdade os conduzidos demonstram que veem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas. [...]
Diante do exposto, delibero o seguinte: 1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais; 2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, em prisão preventiva. [...]” (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 118770466)
Pois bem.
A apreensão de cocaína e maconha, no interior da residência do paciente, pode caracterizar estado de flagrante, notadamente porque o tráfico classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para venda, além de ser delito de natureza permanente (TJMT, N.U 1000009-93.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil DOwer Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.2.2022).
Por sua vez, a análise sobre a ilegalidade das provas, fundada em suposta “ação controlada” sem autorização judicial, envolve o mérito da impetração, a ser reservada para o julgamento colegiado, por envolver anulação dos elementos de convicção produzidos (STJ, HC no 626.983/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento do paciente com associação criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à mercancia ilícita, com venda direta a usuários na residência comum e na modalidade delivery (STJ, RHC 98422/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2018).
Registre-se que o paciente possui duas condenações definitivas anteriores, sendo uma por tráfico de drogas e outra por roubo majorado (SEEU N.U 0005974-41.2016.8.11.0045), a justificar a manutenção da custódia, também, em virtude do risco de reprodução de fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista